Tribunal: CARF
Processo: 13808.002042/98-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.002042/98-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.059 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2021
Recorrente
SGS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1993
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA .
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes para
apurar a infração. Súmula CARF no 46.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1993
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração de suas alegações, acompanhada de
provas hábeis, que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
DIRPJ. MALHA. RETIFICAÇÃO DE LUCRO REAL.
Retifica-se para lucro real o prejuízo fiscal indevidamente declarado.
REDUÇÃO DE IRPJ A COMPENSAR.
Comprovado que a DIRPJ registra IRPJ a compensar em montante maior do
que o devido, tal valor deve ser reduzido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso de Voluntário, nos termos
do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.002042/98-55
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.059 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.002042/98-55

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 5.826 –
4a Turma da DRJ em São Paulo-SP, de 2 de setembro de 2004.
O Auto de infração decorreu de revisão da DIRPJ/94, correspondente ao ano-
calendário 1993. Foi constatada a existência de irregularidades na declaração que resultaram em
alterações de valores compensáveis declarados pelo contribuinte, o que levou a redução do IRPJ
a compensar e do prejuízo fiscal apurado no período.
Transcrevo trecho do relatório do Acórdão da DRJ, que descreve as
irregularidades cometidas:
A empresa retro identificada foi autuada, em decorrência de revisão sumária de sua
DIRPJ referente ao ano-calendário de 1993, por declarar (I) prejuízo fiscal indevido em
julho (inversão de sinal), e (II) IRPJ a compensar maior que o devido em maio e julho
(fls. 4 a 7).
Em sua Manifestação de Inconformidade, a contribuinte admite os erros
cometidos, transmite DIRPJ retificadora para corrigir os erros, mas questiona os valores do auto
de infração, alegando que o IRPJ a compensar nos meses autuados seria menor do que o apurado
pela Receita Federal.
Tendo em vista que a contribuinte admitiu os erros cometidos na declaração, a
DRJ conclui pela manutenção do Auto de Infração.
Segue transcrição da ementa do Acórdão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1993
Ementa: DIRPJ. MALHA. RETIFICAÇÃO DE LUCRO REAL.
Retifica-se para lucro real o prejuízo fiscal indevidamente declarado.
REDUÇÃO DE IRPJ A COMPENSAR.
Comprovado que a DIRPJ registra IRPJ a compensar maior do que o devido, tal valor
deve ser reduzido.
Lançamento Procedente
Cientificado dessa decisão em 28/06/2016, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 27/07/2016 (fls. 108 a 113), com suas razões de defesa., resumidas a seguir:
a) Preliminar de nulidade. Falta de intimação para prestar esclarecimentos.
A contribuinte aponta que jamais foi notificada para apresentar esclarecimentos
quanto à declaração de imposto de renda do ano-calendário 1993. E que teria percebido o erro
constante na declaração somente após ser autuada, não tendo tempo nem possibilidade de
informar ao fisco sobre o erro, do qual foi retificado.
Conclui que a falta de intimação da empresa para prestar esclarecimentos tornaria
nulo o auto de infração.
b) Mérito. Razões para a reforma da decisão.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.059 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.002042/98-55

Da mesma forma do ocorrido na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte
admite que preencheu de forma incorreta a DIRPJ relativa ao ano de 1983, mas questiona os
valores referentes ao IRRF a compensar. Esclarece:
Destarte, no que tange ao IRRF a compensar relativos aos meses de maio e junho de
1993, apesar de terem sido declarados os valores correspondentes a 57.090,14 UFIR e
55.302,24 UFIR, respectivamente, a ora Recorrente somente pôde comprovar através de
sua documentação existente de IRRF a compensar nos valores de 34.747,80 UFIR e
32.132,20 UFIR.
Portanto, não obstante ao fato de a Recorrente ter, em abril de 98, apresentado
declaração de imposto de renda do ano-calendário de 93, não pode, por obvio,
concordar com os números constantes no Auto de Infração.
De fato, os valores de IRRF a compensar são menores que os anteriormente declarados,
e como resultado, os saldos do IRRF referentes aos meses de maio e julho de 93
também são, conforme fora demonstrado na Impugnação apresentada pela Recorrente.
Cita doutrinadores e julgados dos tribunais superiores.
Ao final, requer:
Isto posto, roga o Recorrente, a este Conselho, para que, seguindo sua longa tradição de
compreensão e equanimidade, conheça e dê provimento ao presente Recurso Ordinário
para REFORMAR a decisão de Manifestação de Inconformidade interposto,
processando e julgando-o totalmente procedentes nos termos em que pleiteados.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.

Preliminar de Nulidade.
Em seu recurso, a contribuinte alega que o auto de infração seria nulo, tendo em
vista que não teria sido intimada para prestar esclarecimentos quanto à declaração de imposto de
renda do ano-calendário 1993. Acrescenta que teria percebido o erro na declaração somente após
ser autuada e que a informação foi retificada.
A discussão sobre a possibilidade de se realizar lançamento sem prévia intimação
ao sujeito passivo foi pacificada no âmbito do CARF, com a publicação da Súmula CARF no 46.
Confira-se:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.059 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.002042/98-55

No caso em análise, não houve lançamento de crédito tributário, mas revisão da
DIRPJ/94, correspondente ao ano-calendário 1993, efetuada com base em informações
disponibilizadas pela própria contribuinte. Nestes casos, o Fisco dispõe de todos os elementos
necessários à revisão da declaração.
Ademais, somente após a formalização do auto de infração, com a ciência da
autuada, é que se estabelece o contraditório, sendo garantido o pleno exercício do direito de
defesa, nos termos do enunciado da Súmula CARF no 162:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, a falta da prévia intimação não só era dispensável, pois o Fisco já dispunha
dos elementos necessários para proceder à revisão da declaração, como não trouxe prejuízo ao
pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito.
Conforme relatado, não há lançamento de crédito tributário no auto de infração,
mas revisão da DIRPJ/1994, correspondente ao ano-calendário 1993. A constatação de
irregularidades na declaração levaram à redução do IRRF a compensar e do prejuízo fiscal
apurado no período.
Segue reprodução do demonstrativo dos valores apurados, parte integrante do
Auto de Infração (fl. 8):

Desde a manifestação de inconformidade a contribuinte se insurge quanto aos
valores do IRRF a compensar constantes do Auto de Infração. Transcrevo trecho da
Manifestação de Inconformidade (fl. 117):
7. De fato, os valores de IRRF a compensar são menores que os anteriormente
declarados pela ora Impugnante e, como resultado, os saldos do IRRF referentes aos
meses de maio e julho de 1993 também o são, conforme abaixo demonstrado:
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.059 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.002042/98-55

Quanto ao IRRF a compensar, verifica-se que no Auto de infração foram
considerados os valores originalmente declarados na DIRPJ/1994 apresentada pela contribuinte,
que totalizaram R$ 57.090,14 em maio/1993 e R$ 55.302,24 em julho/1993 (fls. 59 e 60).
Os saldos de IRRF a compensar foram recalculados para R$ 47.365,05 e
R$ 26.756,60, respectivamente, tendo em vista a apuração de IRPJ devido no montante de
R$ 9.725,09 (R$ 8.732,21 + R$ 992,88) e R$ 28.545,64 (R$ 22.175,46 + 6.370,18) nestes
meses.
A contribuinte, por sua vez, aponta que os valores corretos para o IRRF a
compensar seriam de R$ 34.764,80 em maio/1993 e de R$ 32.132,20 em julho de 1993, o que
faria com que os valores dos saldos de IRRF a compensar fossem recalculados para
R$ 25.039,31 e R$ 3.586,56, respectivamente, considerando os mesmos valores para o IRPJ
devido nestes meses, conforme apurado no Auto de Infração.
Neste ponto deve ser ressaltado que as informações prestadas à RFB por meio de
declarações ou demonstrativos previstos na legislação, incluindo a DIRPJ, situam-se na esfera de
responsabilidade da própria contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução
probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina
instituída pelo artigo 16, inciso III, do PAF:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Ainda sobre o tema, o Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de
2015) dispõe em seu art. 373 que o ônus da prova recai sobre a contribuinte, que deve trazer aos
autos elementos que não deixem dúvida quanto ao fato questionado:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.059 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.002042/98-55

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Com efeito, a legislação é clara ao atribuir à contribuinte o ônus de comprovar,
suas alegações.
No caso dos autos, no intuito de comprovar seu direito, a recorrente anexou aos
autos a DIRPJ 1995 – ano-calendário 1994 (fls. 67 a 92), que não é hábil a comprovar o saldo
de IRRF a compensar apurado no exercício 1994 (ano-calendário 1993), e a DIRPJ 1994 (ano-
calendário 1993), cujas informações corroboram os dados contidos no demonstrativo da
autuação fiscal.
Tendo em vista que a contribuinte não apresentou outros documentos hábeis a
comprovar suas alegações, não há o que ser reconsiderado nos presentes autos.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
negar provimento ao Recurso de Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital